Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709643-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA RODRIGUES DE FREITAS AGRAVANTE: M. R. D. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIAH RODRIGUES DE FREITAS, representada por sua genitora MAYARA RODRIGUES FREITAS, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701212-38.2022.8.07.0013, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por MARIAH RODRIGUES DE FREITAS, representada por sua genitora MAYARA RODRIGUES FREITAS, contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata a autora que sua genitora realizou sua inscrição, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pleiteando uma vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplado com a vaga em quaisquer das unidade educacionais instaladas na localidade onde reside. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pela autora implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, como direito gratuito e obrigatório, constituindo-se direito público subjetivo com expressa previsão constitucional, conforme parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição da República. 2. Estando o menor devidamente inscrito e aguardando a matrícula em escola pública de educação infantil, de acordo com ordem de preferência gerada conforme critérios relacionados à situação da criança, não se justifica a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda a sua imediata matrícula. 3. O desrespeito à ordem de classificação configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal e ao reexame necessário, para julgar improcedente o pedido inicial. (Acórdão no 770403, 20130110374607APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. p. 132) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMPO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Não há elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação. 3. A antecipação dos efeitos da tutela, a teor do art. 273 do Código de Processo Civil, necessita da demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão no 675554, 20120020248925AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 15/05/2013. p. 149) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula da autora, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2022 11:23:25.” Sustenta a Agravante que o direito à vaga em creche não comporta discussão, haja vista que a legislação assim o determina, notadamente por meio dos artigos 29 e 30 da Lei n.o 9.394/96 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Argumenta que a possibilidade de violação do princípio da isonomia não pode ser utilizado como fundamento para o indeferimento do pedido, já que é característica das decisões judiciais conferir a seu beneficiário uma vantagem em relação àqueles que, a despeito de terem o direito violado, permanecem inertes. Ressalta que a referida compreensão, adotada na decisão agravada, contraria a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Menciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, “determinando que o ente matricule a agravante na rede pública de ensino (creche) em período integral, próximo à residência/trabalho da sua genitora, sob pena de multa diária” (Num. 33952983 - Pág. 12). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701212-38.2022.8.07.0013, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora Agravante. Aduz a Agravante, em síntese, que a medida deve ser deferida de plano, uma vez que encontra amparo em normas legais e constitucionais, assim como na jurisprudência pátria. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que tais requisitos não se encontram presentes. É certo que o direito fundamental à educação, garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não é absoluto e realiza-se por meio das políticas públicas levadas a efeito pela Administração, segundo os critérios preestabelecidos para o atendimento das crianças nos estabelecimentos públicos ou conveniados. Ressalte-se que é fato notório a existência de fila de espera no Distrito Federal para a obtenção de vaga em creche pública. Dessa forma, é certo que deve ser considerada a ordem de classificação da lista de espera, sob pena de violação do princípio da isonomia dentre os candidatos que nela figuram. Nesse sentido, tem entendido este colendo Tribunal de Justiça, conforme aresto que ora colaciono: “DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A URGÊNCIA. 1. A educação foi erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Carta Magna como dever do Estado a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade, sendo objeto, ainda, de previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual determinou que o Estado assegure à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 2. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.628875, 20120020163537AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Publicado no DJE: 26/10/2012. Pág.: 66) O acolhimento da pretensão deduzida no recurso, além do gasto público respectivo, exigirá a colocação da Agravante em creche na qual a quantidade de crianças fora estabelecida previamente e de acordo com a capacidade de prestação do serviço de forma adequada. Dessa forma, ou a Agravante irá ocupar o lugar de outra criança selecionada segundo os critérios da Administração, ou será colocada, como excedente, em instituição que não está preparada para acomodá-la devidamente. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se (art. 178, II – CPC). Brasília - DF, 31 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador